Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725311-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CQO - CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC (“Vale do Amanhecer”) (ID 18029944) em face do Distrito Federal e da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID 63761258 na origem) que, nos autos da tutela antecipada antecedente número 0703247-24.2020.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante para sobrestar as obras de construção de uma UBS em local que entende não ser adequado, no Vale do Amanhecer. Em sua peça de agravo, pleiteia isenção do recolhimento do preparo, tendo em vista sua hipossuficiência em arcar com custas processuais e honorários advocatícios. Para tanto, suscita “extensão” do benefício em face do Acórdão proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT (Recurso de Agravo de Instrumento no 0705687-81.2019.8.07.0000, sob relatoria da Des.a Carmelita Brasil). Alega, ainda, que se trata de um templo religioso, que estaria abrangido pelas normas civis utilizadas para a associação de pessoas, sendo isenta de custas processuais, de acordo com o Art. 182, da Lei 7.347/1985. A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. Por outro lado, a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido. Assim, que a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, incumbindo ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos. Nesse sentido, o enunciado sumular no 481 do STJ expressamente dispõe que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, além de precedente desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE FINANCEIRA. SITUAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que não há possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique no comprometimento da manutenção de suas atividades. Precedentes. 2. In casu, a pessoa jurídica comprovou ter sofrido prejuízo nos exercícios de 2014, 2015 e 2016, apresentou comprovante de adesão ao parcelamento tributário de débito fiscal, e, além disso, encontra-se inativa desde junho de 2017. Nesse contexto, restou comprovada sua dificuldade financeira e a impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão n.1113194, 07016418320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) No caso do presente agravo, a Agravante anexou (i) declaração de imposto de renda do exercício de 1971 (IDs 18024886 e 18024887), (ii) declaração rendimento do ano de 1970 (ID 18024879). Muito embora tenha colacionado esses vários documentos aos autos, não se deflui deles situação de impossibilidade financeira para arcar com o ônus das custas do processo, pois se trata de documentos antigos, que não são hábeis a demonstrar a situação atual da Agravante. Por outro lado, observa-se que, na origem, a Agravante recolheu custas (ID 63183791 e 63183792), demandando, assim, robustez documental para o presente pedido de gratuidade. Diante da exiguidade de informações e em atenção ao art. 9o. e 10 do CPC, INTIMEM-SE OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTÃ - OSOEC (“Vale do Amanhecer”) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia atualizada de declaração do imposto de renda, extratos de movimentação bancária, entre outros documentos que atestem a alegada hipossuficiência. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2020 21:43:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador